Tribunal: TJSP
Processo: 1008274-29.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de aproximadamente 14 horas – Pedidos procedentes – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$7.000,00, a título de danos morais e R$22,89, a título de dano material – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade, em parte – Alegação de força maior – Adequação da malha aéra – Fortuito interno –

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de aproximadamente 14 horas – Pedidos procedentes – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$7.000,00, a título de danos morais e R$22,89, a título de dano material – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade, em parte – Alegação de força maior – Adequação da malha aéra – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral configurado - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável – Dever de indenizar – Quantum indenizatório – Montante que comporta redução – Inexistência de maiores consequências – Atraso no trecho de volta - Valor a ser fixado de forma razoável e proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a redução da verba indenizatória para R$5.000,00 – Dano material – Valor gasto com alimentação devidamente demonstrado – Ressarcimento adequado - Recurso parcialmente provido.